Tribunal: TJDFT
Processo: 0700387-69.2023.8.07.0010
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-10-16
Data de publicação: 2025-10-23

Ementa:
Ementa: Direito penal e processo penal. Apelação. Roubo majorado pelo uso de arma de fogo. Porte ilegal de arma de fogo. Preliminar rejeitada. Contexto probatório. Condenações mantidas. Prática do crime durante a execução penal. Conduta valorada negativamente. Possibilidade. Fração do aumento de pena. 1/8 sobre o intervalo da pena mínima e máxima. Possibilidade. Recurso não provido.
I. Caso em exame
1. Apelação da defesa contra sentença que condenou o réu pelo crime de descrito no art. 157, §2o, II e §2o-A, I, do Código Penal e art. 14, caput, da Lei no 10.826/2003.
II. Questão em discussão
2. As questões em discussão consistem em: 1) Saber se há nulidade na sentença em razão da não observância, no reconhecimento de pessoas, dos critérios do art. 226 do Código de Processo Penal; 2) saber se há provas para condenação do apelante pelos crimes de roubo majorado e de porte ilegal de arma de fogo; 3) saber se a prática de crime durante a execução pena constitui circunstância para valorar negativamente a conduta social na primeira fase da dosimetria da pena; 4) saber se é possível a majoração, na primeira fase da dosimetria da pena, com a fração de 1/8 (um oitavo) do intervalo entre a pena mínima e a máxima cominada ao tipo penal, para cada circunstância judicial negativamente valorada
III. Razões de decidir
3. Verificado que a sentença se embasou em outras provas dos autos para aferir a autoria delitiva, incabível a decretação da nulidade da sentença pela não observância dos critérios do art. 226 do CPP no reconhecimento de pessoas. Preliminar rejeitada.
4. Verificado nos autos que existe contexto probatório suficiente para a condenação do réu, cabível a manutenção da sentença condenatória.
5. A jurisprudência uníssona deste Tribunal de Justiça entende que a prática de um crime durante o cumprimento de pena por delito anterior é condição apta a valorar negativamente a conduta social do agente, pois demonstra o desrespeito ao sistema criminal e o descompromisso do acusado com a própria ressocialização
6. Não se verifica bis in idem na avaliação negativa da conduta social, pela prática de crime durante a execução penal, com a prática de falta grave, já que voltadas a responsabilização de natureza distinta: penal e administrativa, respectivamente, que, como cediço, possuem regramento próprio e são não só independentes entre si, mas cumulativas.
7. Não foi estabelecido no Código Penal, em seu art. 59, nenhum parâmetro objetivo de natureza matemática, que imponha ao julgador a utilização de determinados percentuais visando ao aumento da pena-base, devendo tal majoração ocorrer à luz dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, dentro da margem de discricionariedade conferida pela norma legal ao magistrado.
8. Na primeira fase da dosimetria da pena, é razoável e proporcional a exasperação da pena-base conforme o critério adotado pela jurisprudência de acréscimo de 1/8 (um oitavo) do intervalo entre a pena mínima e a máxima cominada ao tipo penal, para cada circunstância judicial negativamente valorada.
IV. Dispositivo
9. Apelação conhecida e, no mérito, não provida.